Tribunal: STF
Processo: HC 253656
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Geraldo Junior Pereira da Silva contra decisão monocrática do Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC 985.106 /SP, nos seguintes termos:  



    Cuida-se de Habeas Corpus impetrado em favor de GERALDO JUNIOR PEREIRA DA SILVA em que se aponta como ato coator a decisão monocrática de Desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ que indeferiu o pedido de liminar formulado no HC n. 6001170-07.2024.8.03.0000.



    Consta dos autos a prisão preventiva do paciente decorrente da suposta prática dos crimes de homicídio qualificado tentado e organização criminosa.



    Em suas razões, sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, porquanto a segregação processual do paciente, com predicados pessoais favoráveis, encontra-se despida de fundamentação idônea e não estão presentes os requisitos autorizadores da medida extrema, previstos no art. 312 do CPP.



    Alega que se revelam adequadas e suficientes as medidas cautelares alternativas positivadas no art. 319 do CPP.



    Discorre que está ausente a contemporaneidade dos motivos ensejadores da custódia cautelar (fl. 05).



    Assevera que não há indícios suficientes de autoria da prática delitiva, tendo em vista que a imputação feita ao paciente seria baseada única e exclusivamente no interrogatório do corréu.



    Relata que o writ impetrado na origem não fora julgado até a presente data.



    Requer, assim, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão cautelar, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas não prisionais ou que seja determinado o julgamento do habeas corpus impetrado perante o Tribunal de Justiça do Estado do Amapá.



    É o relatório.



    Decido.



    Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário.



    Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF: [...].



    Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados: [...].



    In casu, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, porquanto, ao menos em uma análise perfunctória, as decisões de origem não se revelam teratológicas.



    Isso porque, compulsando os autos, verifica-se que a prisão tem por base elementos concretos que indicam o risco de reiteração delitiva pelo paciente em razão de ser reincidente (fl. 17) e que permanece praticando outros delitos, a exemplo da lesão corporal e ameaça no curso da execução penal referente à condenação anterior em Curitiba e, ainda, a necessidade de garantia da ordem pública, em razão de o paciente ser, em tese, integrante de organização criminosa (fls. 29 e 389) e, por fim, a necessidade de garantia de aplicação da lei penal, em razão de o paciente estar foragido (fls. 16 e 389).



    Em relação à contemporaneidade dos motivos que ensejaram a prisão, não há flagrante ilegalidade, pois, segundo julgados do STJ, seu exame leva em conta não apenas o tempo entre os fatos e a segregação processual, mas também a necessidade e a presença dos requisitos da prisão no momento da sua decretação, sendo que a gravidade concreta do delito impede o esgotamento do periculum libertatis apenas pelo decurso do tempo (AgRg no RHC n. 169.803/ES, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 22.2.2023; AgRg no HC n. 707.562/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 11.3.2022; AgRg no HC n. 789.691/SC, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 13.2.2023; AgRg no HC n. 775.563/SC, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 12.12.2022; HC n. 741.498/RS, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 29.6.2022).



    Do mesmo modo, ainda segundo julgados do STJ, “a fuga constitui o fundamento do juízo de cautelaridade, em juízo prospectivo, razão pela qual a alegação de ausência de contemporaneidade não tem o condão de revogar a segregação provisória” (HC 484.961/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 15.3.2019). Ainda, nesse sentido: AgRg no HC n. 795.928/RS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 27.2.2023; AgRg no HC n. 744.604/RJ, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 15.12.2022; AgRg no RHC n. 179.929/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 16.8.2023.



    Some-se a isso que, também segundo julgados do STJ, “a própria natureza do delito de integrar organização criminosa, que configura crime permanente, além do inerente risco de reiteração delitiva, reforça a contemporaneidade do decreto prisional” (AgRg no HC n. 636.793/MS, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe de 15.4.2021). Ainda, nesse sentido: HC n. 496.533/DF, Sexta Turma, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 18.6.2019; AgRg no HC n. 759.520/SC, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 2.12.2022; AgRg no RHC n. 179.929/ES, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 16.8.2023.



    Quanto ao mais, trata-se de matérias sensíveis e que demandam maior reflexão, sendo prudente, portanto, aguardar o julgamento definitivo do Habeas Corpus impetrado no Tribunal a quo antes de eventual intervenção desta Corte Superior.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus. (doc. 10 – grifei).  



    Neste writ, a impetrante requer:  



    a) Seja concedida a liminar a fim de: 1) determinar que o STJ oficie o tribunal de origem; ou 2) que seja oficiado diretamente o Tribunal de Justiça do Estado do Amapá determinando o julgamento do habeas corpus impetrado perante aquela corte; b) Subsidiariamente, requer seja concedida a ordem de ofício. Por fim, requer a intimação da patrona abaixo assinado, antes do julgamento do mérito do writ, uma vez que possui interesse em fazer sustentação oral. (doc. 1, p. 5).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição desta Suprema Corte, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Com efeito, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática do Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC 985.106/SP (doc. 10). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ por supressão de instância. 



    Nessa mesma direção:  



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER APTOS A PERMITIR A SUPERAÇÃO DESSE ÓBICE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Nulidades processuais.



    II. Questão em discussão



    2. Pretendida anulação da ação penal.



    III. Razões de decidir



    3. O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. No caso, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    4. Ausentes ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.



    IV. Dispositivo



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 246.735 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30/10/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023 – grifei).  



    Para além disso, registro que não verifiquei, nos autos, nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 19 de março de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator